Tribunal: STJ
Processo: 0809726-30.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670038 - RN (2024/0218773-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANE ISABELE DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
OUTRO NOME
: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ART. 525, § 6o do CPC/2015. DEPÓSITO. NATUREZA
JURÍDICA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRESENÇA.
PRESSUPOSTOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica nenhum dispositivo legal capaz de oferecer
suporte normativo à tese veiculada, a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. No caso concreto, rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
natureza jurídica do depósito efetuado e sobre à impossibilidade de
levantamento dos valores depositados, demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e80ab52-c9dd-4c99-9c3a-2116ccf2f587

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670038 - RN (2024/0218773-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANE ISABELE DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
OUTRO NOME
: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ART. 525, § 6o do CPC/2015. DEPÓSITO. NATUREZA
JURÍDICA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRESENÇA.
PRESSUPOSTOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica nenhum dispositivo legal capaz de oferecer
suporte normativo à tese veiculada, a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. No caso concreto, rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
natureza jurídica do depósito efetuado e sobre à impossibilidade de
levantamento dos valores depositados, demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANE ISABELE DE SOUZA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS
PELO
EXECUTADO.
INDEFERIMENTO.
QUANTIA
DEPOSITADA
JUDICIALMENTE COM O OBJETIVO DE GARANTIR O JUÍZO DE EXECUÇÃO.
ARTIGO 525, § 6o DO CPC. ALEGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU PELA
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL.
NÃO
CABIMENTO
DO
LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 57)

Em suas razões (e-STJ fls.102/108), a recorrente aponta a violação do art.
525, §6o, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, que "para
Documento eletrônico VDA50127871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 0ad5c775-7bde-4c0a-aca4-7df9de784c24

serem considerados como 'garantia', a penhora, caução ou depósito devem ser
suficientes (não parciais) e para haver efeito suspensivo, o prosseguimento da execução
dever manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
(e-STJ fl. 69).
reparação"
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 93/97), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 98/101), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, constata-se que o dispositivo legal indicado como malferido
não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284
/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Além disso, o tribunal local, ao analisar a situação fática e probatória,
asseverou que:

“(...)
Os cálculos apresentados pela exequente, ora agravante, indicam
que o valor executado alcançava na época a soma de R$ 3.176,26. A
executada alegou excesso de execução e apontou como devida a quantia de
R$ 2.375,75. Na ocasião, efetuou depósito judicial deste montante,
registrando que 'tem como finalidade a garantia de juízo, a fim de que sejam
afastadas as sanções civis, como pagamento de honorários advocatícios em
10%, bem como a multa no mesmo patamar, ambas previstas no artigo 523
do CPC'. Fundamentou o depósito na previsão do § 6o, do art. 523 do CPC.
Documento eletrônico VDA50127871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 0ad5c775-7bde-4c0a-aca4-7df9de784c24

Diversamente do afirmado pela agravante, a destinação
dada ao depósito é claramente garantir o juízo, como afirmou de
modo expresso a depositante, de sorte que não cabe ser levantado
nesse momento processual pela parte exequente.
a quo
Isto porque, o Juiz
, diferentemente do alegado pela
parte agravante, não entendeu que o valor depositado diverge do
montante cobrado, mas sim que as memórias de cálculo
apresentadas pelas partes chegaram a valores divergentes e que,
portanto, havia necessidade de confirmação do cálculo por meio da
realização de perícia contábil.
Além disso, eventual insuficiência da caução não é capaz de
reverter automaticamente sua natureza garantidora para pagamento
voluntário.
Nessa hipótese, observa-se que o juiz declarou que estando o
juízo garantido pelo depósito judicial comprovado nos documentos de I Ds n
80904547 e 80904548, a atribuição de efeitoos suspensivo à impugnação
oferecida pela devedora é medida que se impõe” (Id. 22423501)." (e-STJ, fl.
59 - grifou-se)

Assim, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
natureza jurídica do depósito efetuado no caso concreto, bem como à impossibilidade
de levantamento dos valores depositados, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursais pela falta de
fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:33
Código de Controle do Documento: 0ad5c775-7bde-4c0a-aca4-7df9de784c24

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670038 - RN (2024/0218773-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANE ISABELE DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
OUTRO NOME
: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ART. 525, § 6o do CPC/2015. DEPÓSITO. NATUREZA
JURÍDICA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRESENÇA.
PRESSUPOSTOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7/STJ E 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Caracteriza-se a deficiência da fundamentação recursal quando o
recurso especial não indica nenhum dispositivo legal capaz de oferecer
suporte normativo à tese veiculada, a atrair o óbice da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. No caso concreto, rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
natureza jurídica do depósito efetuado e sobre à impossibilidade de
levantamento dos valores depositados, demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por ANE ISABELE DE SOUZA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS
PELO
EXECUTADO.
INDEFERIMENTO.
QUANTIA
DEPOSITADA
JUDICIALMENTE COM O OBJETIVO DE GARANTIR O JUÍZO DE EXECUÇÃO.
ARTIGO 525, § 6o DO CPC. ALEGAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU PELA
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL.
NÃO
CABIMENTO
DO
LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 57)

Em suas razões (e-STJ fls.102/108), a recorrente aponta a violação do art.
525, §6o, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando, em síntese, que "para
serem considerados como 'garantia', a penhora, caução ou depósito devem ser
suficientes (não parciais) e para haver efeito suspensivo, o prosseguimento da execução
dever manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
(e-STJ fl. 69).
reparação"
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 93/97), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 98/101), ensejando a interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, constata-se que o dispositivo legal indicado como malferido
não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo o óbice da Súmula no 284
/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Além disso, o tribunal local, ao analisar a situação fática e probatória,
asseverou que:

“(...)
Os cálculos apresentados pela exequente, ora agravante, indicam
que o valor executado alcançava na época a soma de R$ 3.176,26. A
executada alegou excesso de execução e apontou como devida a quantia de
R$ 2.375,75. Na ocasião, efetuou depósito judicial deste montante,

registrando que 'tem como finalidade a garantia de juízo, a fim de que sejam
afastadas as sanções civis, como pagamento de honorários advocatícios em
10%, bem como a multa no mesmo patamar, ambas previstas no artigo 523
do CPC'. Fundamentou o depósito na previsão do § 6o, do art. 523 do CPC.
Diversamente do afirmado pela agravante, a destinação
dada ao depósito é claramente garantir o juízo, como afirmou de
modo expresso a depositante, de sorte que não cabe ser levantado
nesse momento processual pela parte exequente.
a quo
Isto porque, o Juiz
, diferentemente do alegado pela
parte agravante, não entendeu que o valor depositado diverge do
montante cobrado, mas sim que as memórias de cálculo
apresentadas pelas partes chegaram a valores divergentes e que,
portanto, havia necessidade de confirmação do cálculo por meio da
realização de perícia contábil.
Além disso, eventual insuficiência da caução não é capaz de
reverter automaticamente sua natureza garantidora para pagamento
voluntário.
Nessa hipótese, observa-se que o juiz declarou que estando o
juízo garantido pelo depósito judicial comprovado nos documentos de I Ds n
80904547 e 80904548, a atribuição de efeitoos suspensivo à impugnação
oferecida pela devedora é medida que se impõe” (Id. 22423501)." (e-STJ, fl.
59 - grifou-se)

Assim, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto
à natureza jurídica do depósito efetuado no caso concreto, bem como à impossibilida
de de levantamento dos valores depositados, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursais pela falta de
fixação na origem.
É o voto.

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.670.038 / RN
Número Registro: 2024/0218773-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08097263020238200000 08113124220208205001 8097263020238200000 8113124220208205001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANE ISABELE DE SOUZA
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
AGRAVADO
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
OUTRO
NOME
: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:24
Código de Controle do Documento: f976dbf1-273f-4248-8f5a-5db597339f97

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:52:24
Código de Controle do Documento: f976dbf1-273f-4248-8f5a-5db597339f97